Tribunal: TJDFT
Processo: 0718046-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. INDICAÇÃO DE PERITO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO CITADO ARTIGO EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA.

1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol disposto no Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que nomeia perito judicial.

2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

3. No caso em apreço, o não conhecimento do Agravo de Instrumento decorreu da ausência de previsão legal para sua interposição, não havendo como se interpretar extensivamente os dispositivos processuais para o recebimento do referido recurso, em hipótese diversa do rol taxativamente enumerado no art. 1.015 do CPC

4. Agravo Interno conhecido e não provido.